Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto ao pedido de substituição do pólo passivo em razão da cessão de direitos e créditos noticiada pela Ré/Apelada, seja porque o momento processual não é adequado, seja porque a cessão noticiada não interfere na relação jurídica travada entre as partes. Eventual prejuízo deve ser objeto de ação própria. Ademais, o próprio Autor/Apelante não concorda com a substituição. Inclua-se novamente o processo em pauta. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator